Tribunal: TCU
Processo: 028.000/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 279/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.000/2019-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ayrton Ribeiro (XXX.084.159-XX); Joao Batista Castro Campos (XXX.855.029-XX); Joao Gomes de Almeida (XXX.410.449-XX); Joao Oliveira (XXX.976.334-XX); Jose Joaquim de Sousa (XXX.837.360-XX); Juarez Ribeiro de Alvarenga (XXX.443.047-XX); Juliano Bittencourt Joppert (XXX.925.749-XX); Mariano Niclevicz (XXX.883.349-XX); Melsi Antonio Mussatto (XXX.231.277-XX); Nivaldo Borba (XXX.246.579-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.